Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703441-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, MARIA AVELINA DAS LARANJEIRAS, ODEMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ANGELA MARIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS, PATRICIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS AMARAL, ESPÓLIO DE OSNIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS AGRAVADO: NÃO HÁ AGRAVADO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Osmir de Abreu das Laranjeiras e Outros contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no inventário de no 0736550-80.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos bens que se encontram na posse da suposta companheira do falecido, até que haja um desfecho da ação de reconhecimento de união estável pós-morte (ID no 82327861, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a medida deveria ser deferida, pois tem o intuito de preservar as relações jurídicas patrimoniais que integram a herança. Destacam que a suposta companheira do falecido não possui expectativa de direito sobre os bens por ele deixados, os quais devem ser administrados pelo inventariante nomeado. 3. Ressaltam que se trata de terceira pessoa estranha à lide e que está na posse de um veículo e de outros bens móveis que pertenceriam ao autor da herança, relacionados no ID no 22990492, pág. 3. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a busca e apreensão dos bens, de modo que fiquem sob a administração do inventariante, que prestou compromisso de zelar pelos interesses do Espólio. 5. Subsidiariamente, pedem que seja lançada restrição de circulação do automóvel Chevrolet Cruze 2016, PAN 9450, para que terceira pessoa não possa usufruir o bem. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 22990494). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, está pendente de julgamento ação de reconhecimento de união estável pós-morte na qual poderá ser reconhecido o direito à meação da suposta companheira do autor da herança. 11. Tratando-se de questão prejudicial externa e considerando que a decisão advertiu que a alegada companheira do falecido, Maria do Carmo Simões, está responsável pela guarda dos bens, sendo que eventual deterioração poderá ser apurada mediante prestação de contas, não há qualquer prejuízo ao Espólio, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Inclua-se Maria do Carmo Simões (qualificação no ID no 22990499, pág. 3) como agravada, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. 16. Cumprida a diligência, intime-se para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO